Tribunal: TJDFT
Processo: 0718754-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROVA PRODUZIDA. PRESCRIÇÃO MÉDIA DE ACORDO COM A BULA DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO OFF LABEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o relatório médico acostado aos autos, a demandante foi diagnosticada com câncer de mama triplo negativo imuno e a agravante anexou em suas razões recusais um recorte da bula do medicamento. Portanto, o fundamento da irresignação vai de encontro à prova produzida pela própria recorrente e que demonstra que a prescrição médica está de acordo com a bula do medicamento, não se caracterizando como utilização off label.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.